Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as suas razões demonstrarem o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. À evidência, os declaratórios não se prestam à revisão do julgado como se novo recurso de apelação fosse e principalmente quando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP.
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.